Tribunal: TJMMG
Processo: 2000528-78.2020.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000528-78.2020.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 27/02/2024 Publicação: 04/03/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS E DOS FATOS COM BASE NO PONTO DE VISTA DOS EMBARGANTES – PEÇAS RECURSAIS QUE REVELAM A PRETENSA RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO DO APELO – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes Nivaldo Lemos Vieira Júnior, Thiago Guimarães Almeida e Wilson José Alves de Souza e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso. RELATÓRIO Cuida-se de 2 (dois) embargos de declaração, tempestivamente apresentados, um pela defesa dos militares Nivaldo e Thiago, e outro pela defesa do militar Wilson, para sanarem-se omissões e contradições que apontam no acórdão. Em sessão de julgamento realizada no dia 12/12/2023, a colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto deste desembargador relator, rejeitou a preliminar arguida e, no mérito, também por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para classificar o crime de lesão corporal grave com o resultado na forma culposa, conforme art. 209, §§ 2º e 3º, do Código Penal Militar (CPM), e, em nova dosimetria para o crime específico, fixou a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção para cada um dos apelantes, ora embargantes, a ser cumprida no regime inicial aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena, mediante o cumprimento das condições que vierem a ser estabelecidas pelo juízo da execução. Agora, o embargante Wilson José Alves de Souza alega que: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O art. 210 do CPM prevê a pena de 02 (dois) meses a 01 (um) ano em caso de lesão corporal culposa. Todavia, a Colenda Câmara optou pela aplicação da lesão corporal com resultado culposo, conforme art. 209, § 3º do mesmo diploma legal. Com a devida vênia aos nobres julgadores, a Defesa entende que para a aplicação do art. 209 § 3º seria preciso entender que os acusados agiram com dolo na conduta da lesão corporal e com culpa no resultado gravoso, o que não parece ser o caso a partir da leitura do acórdão. Para a Defesa, s.m.j., pela leitura do acórdão o entendimento é que a conduta do recorrente foi culposa e, sendo culposa a conduta, seria o caso de aplicação do art. 210 do CPM e não do art. 209 § 3º. [...] Sem prejuízo do sobredito, ao fixarem a pena na segunda fase do sistema trifásico os Eminentes Magistrados não apreciaram a causa atenuante constante do art. 72, II do CPM. Referida atenuante traz a possibilidade de redução da pena quando for meritório o comportamento do militar. [...] A seu turno, os embargantes Nivaldo Lemos Vieira Júnior e Thiago Guimarães Almeida afirmam que: [...] Compartilhando do entendimento do colega Dr. Francisco Vilas Boas, a Defesa entende que, para o Art. 209, §3º ter sido aplicado, deve se presumir que os acusados teriam agido com dolo na conduta de lesão corporal e culpa no resultado gravoso. Ocorre que, partindo da leitura do Acórdão, não é o que parece. O entendimento foi o de que a conduta dos recorrentes foi culposa e, desse modo, seria o caso da aplicação do art. 210 do CPM e não do art. 209, §3º. A conduta descrita no Art. 209, §3º é preterdolosa, ou seja, dolo na conduta e culpa no resultado. Porém, o que se extrai do Acórdão, é que os agentes tiveram culpa na conduta, tornando o crime então, culposo e não preterdoloso. Desse modo, faz-se mais adequado o enquadramento da conduta no Art. 210 do CPM. Há que se observar também, que os Eminentes Magistrados não apreciaram a circunstância atenuante do Art. 72, II do CPM. Tal atenuante traz a redução da pena quando o militar possuir comportamento meritório. [...] Os embargos, então, cuidam das mesmas questões, e, ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento para sanarem-se as omissões e contradições. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, passo ao julgamento conjunto de ambos os embargos de declaração, ante a inexistência de óbice neste sentido. Recebo os recursos, visto que são tempestivos e preenchem os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. No entanto, diferentemente do recebimento, o acolhimento das razões de ambos os embargos não se mostra possível por qualquer ótica. Após ler, com atenção, os 2 (dois) embargos, que tratam das mesmas matérias, tenho absoluta segurança em afirmar que os embargantes não demonstraram qualquer omissão ou contradição no acórdão. A fase de apelo já passou. Mas as razões dos recursos de embargos revelam apenas o inconformismo com o resultado do julgamento que, apesar de favorável, contrariou a pretensão material dos militares. Com efeito, os embargantes querem renovar a apreciação das matérias, revolvendo as provas dos autos e o mérito recursal, como se pudessem invocar o julgamento de novos recursos de apelação, agora sob o enfoque único dos seus pontos de vista sobre matéria já decidida e fundamentada. A decisão embargada, lastreada em voto completo, traz fundamentações idôneas para demonstrar as razões pelas quais este desembargador relator e a Primeira Câmara chegaram ao entendimento lançado no acórdão, notadamente acerca do dolo na conduta e da culpa no resultado, sem qualquer contradição, bem como traz fundamentos firmes na dosimetria, e dizer o contrário equivale a admitir que não leram o acórdão. Os embargantes se esquecem, ainda, que o juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo das teses apresentadas pelas partes, e não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta, como dito, fundamentação apta a esclarecer o afastamento do juiz ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo. Essa tese, que adoto, está sedimentada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais no Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Se os embargantes não anuem aos termos do decisum, devem buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 objetivo dos embargantes é obter novo julgado, com reanálise de provas e de mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito os presentes recursos, pois, ainda que tempestivos, não preenchem os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de fevereiro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator